Tribunal: TJSP
Processo: 1012374-91.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ção do valor recolhido a título de custas de preparo – Inércia - Deserção do apelo configurada – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1012374-91.2018.8.26.0554; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Irineu Fava

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Pretensão fundada em indevida cobrança posto que oriunda de alegada prestação de serviços extracontratuais para os quais a autora nega qualquer anuência – Contestação e reconvenção apresentadas – Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte da autora – Determinação para complementação do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Pretensão fundada em indevida cobrança posto que oriunda de alegada prestação de serviços extracontratuais para os quais a autora nega qualquer anuência – Contestação e reconvenção apresentadas – Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte da autora – Determinação para complementação do valor recolhido a título de custas de preparo – Inércia - Deserção do apelo configurada – Recurso não conhecido.